Tribunal: TJBA
Processo: 8004236-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8004236-72.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004236-72.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: PAULO HENRIQUE BARRETTO ALBIANI ALVES Advogado(s): JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES, ADRIANO NUNES BOMFIM registrado(a) civilmente como ADRIANO NUNES BOMFIM ESPÓLIO: ANDRE LUIS MARQUES DE MATTOS Advogado(s):KITIAN DE JESUS RIBEIRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS DAS PROPRIEDADES. POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA OCORRÊNCIA DE ESBULHO. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A concessão ou denegação de liminar nas ações possessórias não reclama cognição completa nem convencimento definitivo, devendo o juiz guiar-se pela prudência e pelo bom senso, razão pela qual somente pode ser reformada pelo tribunal quando em desconformidade com a lei. Caso em que os elementos até então reunidos no processo de origem não são contundentes o suficiente para autorizar a concessão da medida de urgência requerida pelo Autor, sobretudo no que pertine à demonstração da posse sobre a área disputada e da ocorrência do esbulho, mediante alteração das divisas das propriedades, como defendido na petição inicial; e ambas as partes sustentam versões respaldadas principalmente em documentos públicos – declarações constantes de escrituras públicas e atas notariais –, o que intensifica a dúvida a respeito da ocorrência do esbulho, bem como sustentam teses divergentes pautadas nas mesmas fotografias, afigurando-se prematura a determinação liminar de reintegração da posse à míngua de prova satisfatória do atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Não evidenciada, de forma inequívoca, a prática de qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC pelo Agravante, por estar legalmente dispensado de instruir o agravo com cópia integral do processo de origem e, sobretudo, pela intensa controvérsia fática existente na demanda, descabe a sua condenação às penas decorrentes da litigância de má-fé. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004236-72.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8004236-72.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, sendo Agravante André Luis Marques de Mattos e Agravado Paulo Henrique Barretto Albiani Alves, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento parcial ao agravo de instrumento. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça